Tribunal: TJES
Processo: 5004024-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004024-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVIS SILVA NETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL SEDU Nº 40/2024. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PIS/PASEP (NIT). QUALIFICAÇÃO CADASTRAL QUE CONTÉM O NÚMERO EXIGIDO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA CUMPRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, para o cargo de Professor B3 – História, contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à anulação de sua reclassificação, motivada pela suposta não apresentação da comprovação do PIS/PASEP. O agravante sustenta ter apresentado documentação suficiente, em especial a “qualificação cadastral do PIS/PASEP”, que contém o NIT exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação da “qualificação cadastral do PIS/PASEP” supre a exigência editalícia de comprovação do NIT, prevista no item III da cláusula 9.5 do Edital SEDU nº 40/2024, de modo a afastar a reclassificação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital exige, no item III da cláusula 9.5, a comprovação do NIT/PIS/PASEP por meio de consulta em sítio eletrônico específico, e, no item IV, a apresentação da qualificação cadastral vinculada ao mesmo número.

A qualificação cadastral, exigida no item IV, contém necessariamente o NIT, acompanhado da validação oficial de correção dos dados.

A apresentação da qualificação cadastral pelo agravante demonstra o atendimento material da exigência prevista no item III, ainda que por documento diverso, igualmente previsto no edital e de maior confiabilidade.

A interpretação administrativa que desconsidera tal documentação e promove a reclassificação do candidato mostra-se irrazoável, pois gera desclassificação fundada em formalismo desprovido de utilidade prática.

O risco de dano irreparável decorre da perda da oportunidade de escolha de vagas por candidato aprovado, enquanto a probabilidade do direito se confirma na análise da documentação apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP supre a exigência de comprovação do NIT prevista no edital, por conter a mesma informação acompanhada de validação oficial.

A reclassificação de candidato aprovado não pode se fundar em formalismo desprovido de razoabilidade quando a finalidade da exigência editalícia está satisfeita.

Dispositivos relevantes citados
: Edital SEDU nº 40/2024, cláusula 9.5, itens III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: não consta referência expressa a precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004024-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLOVIS SILVA NETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CLÓVIS SILVA NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da Ação Ordinária movida face ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a anulação de sua reclassificação no Processo Seletivo regido pelo Edital n.º 40/2024, promovido pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU/ES, para contratação de professores em regime de designação temporária, o que se deu ante a alegada apresentação indevida da documentação exigida no edital respetivo.

O agravante, candidato no Processo Seletivo regido pelo
Edital SEDU nº 40/2024
, para o cargo de professor B3, na disciplina de História, sustenta ter sido indevidamente reclassificado sob a alegação de não apresentar a comprovação do PIS/PASEP, exigida no edital. Afirma, entretanto, que a Administração já detinha os dados solicitados em razão de vínculos anteriores e que apresentou documentação suficiente, sendo desarrazoada sua eliminação. Requer a reforma da decisão para assegurar sua participação no ato de escolha de vagas.

Analisado o caso em sua concretude, de plano assevero que venho me manifestando a favor dos candidatos em casos como o dos autos, diante do que entendo ser uma irrazoabilidade no certame, e este caso não me parece distinto, porquanto vejo nas razões do Agravante a probabilidade do direito e o risco de dano grave, próprios ao deferimento da medida de urgência requerida.

No caso, aprovada a Recorrente no concurso, sua reclassificação (eliminação) se deu em desatenção à disposição da cláusula 9.5 do Edital 40/2024, da SEDU, uma vez que não teria apresentado corretamente a comprovação de sua inscrição no PIS/PASEP, chamado de NIT.

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

(...)

III -
Comprovação do PIS/PASEP, TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição → escolher a opção de filiado →

imprimir a página que informa o número de identificação – NIT
.
O candidato que não conseguir verificar pelo site o número de identificação do NIT/PIS/PASEP deverá emitir pelos canais oficiais das agências Caixa Econômica (PIS) ou Banco do Brasil (PASEP)

(...)

9.7 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será
RECLASSIFICADO
. (Grifei).

Todavia, tal como venho afirmando reiteradamente em caso da espécie, parece-me decorrer da realidade dos autos que o Agravante-Impetrante apresentou à Comissão dita Coatora, documento complementar e de maior grau de confiabilidade, em que consta o aludido número de identificação - NIT.

Ocorre que o edital, na mesma cláusula 9.5, em seu
item
IV
,
que frise-se, fora devidamente cumprido pelo Agravante,
previa que o candidato deveria apresentar a chamada “qualificação cadastral do PIS/PASEP”, o que nada mais seria do que a confirmação da correção dos dados previstos no item III.

Vejamos o que dizia o item IV:

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml.
O candidato deverá inserir o número exato ao emitido na comprovação solicitada no inciso III
, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos)
e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”
;

Observe-se que a dita “qualificação cadastral” é adquirida com o Número de Identificação do PIS/PASEP, (NIT) alcançado com a pesquisa elencada no item III, a fim de obter a certeza de correção dos dados.

Ora, ao imprimir o
print
da tela, exigido pelo próprio edital, e apresentá-lo como documento à Comissão do Concurso, o candidato necessariamente está a informar o NIT, ou seja, o item IV do Edital, necessariamente contém a informação pretendida no item III, e mais, com o atestado oficial de correção dos dados.

Tal realidade fica muito clara, em consulta ao documento de ID 12691954, em que se constata satisfeitas as exigências editalícias que geraram a reclassificação do Agravante.

Consta do documento:

Resultado da Consulta

Nome informado

Data Nascimento informada

CPF informado

NIS
(NIT/PIS/PASEP) informado

Mensagem

Orientação

CLOVIS SILVA NETO

20/01/1996

160.898.407-93

1.570.035.627-2

Os dados estão corretos.

Veja-se que há uma aparente exigência inócua do Edital no item III, enquanto necessariamente condita no item IV, ou seja, na prática parece-me que a Administração exige o número (NIT) no item III e a confirmação do número no item IV.

Portanto o NIT, objeto do item III, ao menos em uma primeira vista dos autos, está impreterivelmente contido na “Qualificação Cadastral do PIS/PASEP”, item IV.

Não me parece razoável, portanto, impor a reclassificação do candidato, que na prática funciona como verdadeira desclassificação, por ausência de um documento cuja informação a que se destina fora efetivamente prestada, com base em uma exigência aparentemente inócua do edital.

Importa, ainda, lembrar que ambos os sítios eletrônicos listados nos itens III e IV, encontram-se vinculados à base de dados no INSS, ou seja, ambos permitem a conclusão aparente de que está o Agravante vinculado à Previdência Social.

Ponderada tal realidade, em uma análise inicial vislumbro presente a probabilidade do direito vindicado, assim como, vejo manifesto o risco de dano, considerando a aprovação da Agravante que se está a perder, o que me leva a conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao recurso,

a determinar a sustação dos efeitos do ato que eliminou a Impetrante-Agravante, devendo a documentação apresentada
pela Parte
ser analisad
a
à luz do Edital, como se suprido estivesse o item III, de sua cláusula 9.
5
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.